Tribunal: TJMT
Processo: 0000431-72.2016.8.11.0040
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000431-72.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ANDREIA JARDIM MALDONADO (APELADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS,

FABRICAÇÃO, AQUISIÇÃO, UTILIZAÇÃO, TRANSPORTE, OFERECIMENTO, DISTRIBUIÇÃO, ENTREGA A QUALQUER TÍTULO, POSSE, GUARDA OU FORNECIMENTO GRATUITO, DE MAQUINÁRIO, APARELHO, INSTRUMENTO OU QUALQUER OBJETO DESTINADO À FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS, E CORRUPÇÃO DE MENORES
– ABSOLVIÇÃO– PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PALAVRA DOS POLICIAIS – INSUFICIÊNCIA – INCOERÊNCIA E LACONICIDADE –
IN DUBIO PRO REO
–
APELO DESPROVIDO
.

A palavra de policiais só pode ensejar a condenação quando harmoniosa entre si e com os demais dados de prova da ação penal, pois nenhuma prova no processo penal tem natureza absoluta. Assim, inexistindo correspondência do depoimento de policiais entre os próprios termos, bem como, com outros dados de prova, materiais e circunstanciais, produzidos nos autos em sentido a permitir a constatação da certeza da autoria delitiva, impõe-se a absolvição por anemia probatória,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa da Promotora de Justiça, Dra. Maisa Fidelis Gonçalves Pyramides, colima a reforma da sentença constante dos ids. 28450983 a 28450984, lavrada nos autos da Ação Penal n. 0000431-72.2016.8.11.0040 (cód. 143299) da 1ª Vara da comarca de Sorriso,
que absolveu

Andréia Jardim Maldonado
, qualificada, da prática do crime de tráfico de drogas, bem como, fabricação, aquisição, utilização, transporte, oferecimento, distribuição, entrega a qualquer título, posse, guarda ou fornecimento gratuito, de maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, e corrupção de menores [arts. 33 e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA], na forma do art. 386, VII, do CPP, por fatos ocorridos no dia 02/01/2015, por volta de 06h15min, na residência localizada no beco São Gabriel, n. 51, bairro São Mateus, em Sorriso.

Nas razões constantes dos ids. 28450991 a 28450993, a douta acusação sustenta que as provas produzidas comprovam a narcotraficância, bem como da fabricação, aquisição, utilização, transporte, oferecimento, distribuição, entrega a qualquer título, posse, guarda ou fornecimento gratuito, de maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, e corrupção de menores, sobretudo na palavra de policiais a esse respeito.

Em contrarrazões [ids. 28450999 a 28451452], a douta defesa repele os argumentos e pedidos formulados no apelo acusatório, postulando o
desprovimento
da pretensão recursal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opina pelo
desprovimento do apelo
.

“
Sumário: Apelação criminal – RECURSO MINISTERIAL – I. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33 e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca mercancia de drogas – Impossibilidade da condenação – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Sentença que deve ser mantida in totum – Parecer pelo DESPROVIMENTO.
” [parecer, id. 39116035, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no anseio acusatório é a condenação da apelada na forma da denúncia, que narra a seguinte conduta fática:

“
I – Consta do referido procedimento investigatório que no dia 02 de janeiro de 2015, por volta das 06h30min, na residência situada no Beco São Gabriel, n. 51,bairro São Mateus, nesta urbe, a denunciada ANDREIA JARDIM MALDONADO preparava e expunha à venda, droga, causadora de dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II — No mesmo desdobramento causal acima narrado, a indigitada ANDREIA JARDIM MALDONADO possuía instrumentos/objetos destinados à preparação de drogas, consistentes em 01 (uma) balança de previsão da marca Diamond, 03 (três) pratos com resquícios de entorpecente, substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de entorpecentes, 04 (quatro) retalhos de plásticos para utilização de entorpecente, 01 (um) garfo, 02 (duas) colheres, descritos no Auto de Apreensão de fl. 33, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

III - Apurou-se, outrossim, que para a prática da atividade da venda ilícita de entorpecente, a denunciada ANDREIA JARDIM MALDONADO corrompeu o adolescente [R. J. J. C.], com ele praticando infração penal consistente na venda ilegal de substância entorpecente.

Segundo consta, a equipe da Policia Civil recebeu informes anônimos, dando conta da traficância realizada na residência situada no Beco São Gabriel, n° 51, Bairro São Mateus.

Diante de tais informações, a guarnição policial realizou diligências até o local, oportunidade em que lograram êxito em localizar embaixo da cama do adolescente [R. J. J. C.], 01 (uma) balança de precisão da marca Diamond, 03 (três) pratos com resquícios de entorpecente, substância análoga a cocaína, 01 (uma) porção de entorpecentes, 04 (quatro) retalhos de plásticos para utilização de entorpecente, 01 (um) garfo, 02 (duas) colheres, sendo certo que são materiais destinados a preparação de droga para expor a venda.

Diante de tais fatos, a denunciada e o adolescente foram encaminhados a Delegacia de Polícia desta urbe, para que fossem tomadas as providências pertinentes ao caso.

Ao serem submetidas a exame laboratorial, as drogas apreendidas apresentaram, primeiro, massa líquida total de 0,36 (trinta e seis centigramas) com resultado positivo para a presença de canabinóides, princípios ativos da Cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha. Nos instrumentos localizados na residência, ora mencionados, todos apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, conforme Laudo Preliminar de Drogas de fls. 41/44 do IP
” [
sic
denúncia, id. 28449992, pp. 1-2].

A sentença de primeiro grau de jurisdição julgou totalmente
improcedente
a denúncia, absolvendo a apelada da acusação lançada na denúncia, assim justificando:

“[...]
Destrinchando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que inexistem vestígios externos que detenham a capacidade de assegurar, de maneira concreta e objetiva, que a requerida tenha desenvolvido postura com o objetivo de concretizar o comércio ilícito de substâncias entorpecentes na companhia de pessoas menores de dezoito anos de idade.

Esquadrinhando, de forma minuciosa, as nuances que circundaram os eventos,
depreende-se que se interpôs, apoiada em motivos relevantes, dúvidas quanto à possibilidade de a acusada ter qualquer parcela de contribuição ativa nas infrações penais catalogadas na proposta acusatória
. E, vários argumentos podem ser introduzidos em prol de tais assertivas.

Em um primeiro ponto de vista, não se pode perder de perspectiva que, ao esquadrinhar o conteúdo da prova testemunhal engendrada no processo, depreende-se que não subsistem vestígios que detenham a capacidade de demonstrar, com segurança categórica, que a ré tenha executado comportamento com o intuito de preparar e expor à venda, nem possuir instrumentos/objetos destinados à preparação de drogas e que, ao mesmo tempo, tenha corrompido o menor de idade R. J. J. da Cruz.

Do confronto/cotejo analítico do conteúdo da estória colocada em evidência por parte das testemunhas policiais Lauro e Wallace (‘Vide’ o teor dos expedientes e do CD-ROM juntados nas fls. 134/135 dos autos), deflui-se a
presença de determinadas inconsistências e pontos obscuros (o quê, portanto, lhe subtrai o atributo da plausibilidade)
e não traduzem, de forma exata e precisa, que a ré tenha desenvolvido as condutas descritas na denúncia, haja vista que
as testemunhas não presenciaram o exato momento da suposta/possível execução da ação criminosa, já que ambos informam que NÃO participaram das investigações, e que foram somente fazer a segurança do delegado naquele dia
. Ambos deram mais apoio logístico que efetivamente investigativo.

Em momento algum, qualquer das testemunhas deixou perceptível, com grau mínimo de confiabilidade, que a acusada tivesse, direta ou indiretamente, qualquer parcela de contribuição na execução da ação delituosa.
Assim, a versão veiculada não descerra proposição conclusiva, no tocante à autoria dos delitos, na exata medida em que revela conteúdo absolutamente impreciso, que não transparece a segurança e firmeza, e que, ao mesmo tempo, também inspira dúvidas intransponíveis.

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que ao dissecar e cotejar o conteúdo das declarações exteriorizadas por parte das testemunhas de defesa ouvidas, principalmente
o (então) menor envolvido,
[R. J. J. C.]
, filho da acusada (‘Vide’ o teor dos expedientes nas fls. 141/148 dos autos), deduz-se que os objetos encontrados não eram da acusada (e sim dele), que se mostrou pessoa honesta, trabalhadora, que sequer tinha conhecimento do envolvimento do filho com drogas.

O fato é que, e isso não se pode sonegar, o acervo de provas e informações produzido nos autos, afigura-se extremamente frágil e precário, na medida em que se encontra, em caráter de exclusividade, concentrado no conteúdo das declarações que foram prestadas por parte das testemunhas Lauro e Wallace que, por sua vez, alicerçaram toda a sua narrativa em informações vagas e incompletas.

Põe-se em voga, neste particular, como forma de dar vazão ao postulado constitucional de vedação ao anonimato [art. 5.º, inciso IV da CRFB/88] — que também irradia efeitos na seara da prova no processo penal, porquanto o objetivo do comando constitucional reside na proteção da vida privada e da honra do indivíduo e na preservação da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito —, que informações vagas não têm o condão de, isoladamente consideradas e aquilatadas, autorizar a emissão de juízo de censura penal, pois a avaliação/juízo criminal, quando desenvolvida em linha de contraposição aos interesses do réu, deve se estribar em fatos e circunstâncias objetivas.

[...]

Mas, a situação se recrudesce com mais intensidade, exatamente quando se passa a enfocar o quadro sob o ponto de vista da ordenação sequencial dos acontecimentos. É que
não subsistem quaisquer evidências objetivas que assegurem que a ação policial tenha sido precedida e/ou posteriormente aparelhada de investigação formal
, mediante o levantamento de dados e de informações imprescindíveis para a perfeita elucidação do evento (haja vista que os elementos cognitivos produzidos limitam-se aos relatos revelados originalmente por parte dos policiais que acompanharam o delegado apenas para sua segurança), o quê, sem sombra de dúvidas, comprometeu/prejudicou sobremaneira o resultado das diligências efetivadas.

Sob outro aspecto, de suma importância destacar também, por conveniente, que, tomando-se em consideração a idéia-princípio de que as incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu, deflui-se, por força de proposição lógica, que a apreensão de pouquíssima quantidade de substância entorpecente fracionada na residência da requerida, como elemento cognitivo isoladamente considerado, absolutamente desamparado de qualquer outro subsídio, não induz, ‘ipso facto’, de modo automático e linear, na sua responsabilização criminal por tráfico.

Consequentemente, exatamente concatenado nesse diapasão, infere-se que a apreensão da substância entorpecente, absolutamente desamparada de lastro probatório idôneo, pouco ou nada revela em termos de configuração da autoria do delito de tráfico de entorpecentes; máxime se enfocar o quadro sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação, depreende-se que as circunstâncias em que a apreensão da substância entorpecente se materializou não permitem concluir: a) a titularidade da propriedade da droga; b) a execução de comportamento inclinado ao comércio ilícito de substâncias entorpecentes, por parte da ré.

A tibieza do material cognitivo, que ganha corpo graças à instabilidade e à incerteza dos subsídios probatórios engendrados no processo — que se revelaram circunscritos à imprecisa prova testemunhal que, na hipótese ‘sub judice’, desperta dúvidas insuperáveis — e que não detém a capacidade de descerrar conclusão categórica a respeito da possibilidade de o réu dedicar-se ao comércio e à disseminação de substância entorpecente, desacreditam a tese de execução de comportamento criminoso, por parte da requerida.

Indícios que geram fortes suspeitas quanto à participação da ré no delito, mas que não adquiriram o predicado de originar um estado de certeza quanto à autoria da infração penal, não dão brecha à prolação de uma sentença condenatória criminal
, haja vista que o mandamento fundamental do direito penal-constitucional (princípio do ‘in dubio pro reo’) prescreve que incertezas/dúvidas não devem ser aquilatadas em detrimento dos interesses do réu. A condenação criminal tão somente vem à tona em face da presença de subsídios probatórios mínimos, lastreados em fatos concretos, que conduzam a uma certeza quanto à existência do fato punível e a sua autoria; a prova deficiente, insuficiente ou contraditória e que dá origem ao estado de dúvida ou ignorância traz, grafada na sua essência, a obrigatoriedade da absolvição.

[...]

Em um segundo prisma de enfoque, traz-se à baila a circunstância de que a interpretação dos fatos, na seara criminal, como forma de dar vazão ao princípio da presunção de não-culpabilidade e do ‘favor rei’ e, seus consectários naturais, o princípio da prevalência do estado de inocência e do ‘in dubio pro reo’ [art. 5.º, inciso LVII da CRFB/88; com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conforme Decreto n.º 678/1992, vige em nosso ordenamento jurídico o comando previsto no art. 8.º, item 2 e art. 9.º do Pacto de São José da Costa Rica c/c o art. 5.º, § 2.º da CRFB/88; art. 156 do Código de Processo Penal], deve se operacionalizar, dentro de um critério de razoabilidade, em prol dos interesses do réu, de modo que, em se interpondo dúvida instransponível quanto a determinado fato, a celeuma, necessariamente, deve ser dissolvida em favor da acusada.

Portanto, à luz de tais constatações, nesse influxo de idéias, partindo do pressuposto elementar de que o contexto probatório carreado aos autos não fornece o grau de certeza necessário e que habilita à responsabilização penal da ré pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção de menores, considero que sua absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim de ABSOLVER a requerida Andreia Jardim Maldonado, devidamente qualificada, da acusação da prática dos delitos de tráfico ilícito e petrechos para o tráfico de entorpecentes [arts. 33 e 34 da Lei n.º 11.343/2006] e de corrupção de menores [art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990], fazendo-o com fundamento nas disposições do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal
” [
sic
sentença, ids. 28450983 a 28450984].

De outro lado, a douta acusação, não se conformando com a prolação do édito absolutório, salienta em suas razões de apelação que os investigadores de polícia
Wallace Lara Cruz de Oliveira
e
Lauro Francisco de Moraes
, descortinaram a participação ativa da apelada no tráfico de drogas, dada à existência de informes prévios acerca da narcotraficância realizada naquela residência, com especial enfoque na transcrição de seus depoimentos, a saber:

“(...)
que nessa época estava de plantão no fim de ano; que chegaram o Delegado e outros policiais falaram que tinha uma missão para cumprir; que era para fazermos a segurança deles; que como a investigação era deles não temos conhecimento se tinham mandado e nem como foi feito a investigação anterior; que nessa operação fizemos só a segurança do Delegado; que estava os filhos dela as esposas dos filhos a Andreia e uma criança; (...) QUE FORA ENCONTRADO BALANÇA DE PRECISÃO (...); QUE ESTAVA NA SALA TRÊS FRASCOS; QUE TINHA UMA MESINHA COM A BALANÇA O PRATO O CELULAR; QUE SE NÃO ME ENGANO O PRATO ESTAVA ESBRANQUIÇADO; QUE A BALANÇA DE PRECISÃO ESTAVA A LADO; QUE NÃO TINHA RESTO DE COMIDA; (...) que um era filho dela outro não sei; que provavelmente neto dela; que chegamos no local todos juntos; que chegamos lá era muito cedo não tinha movimentação na rua; que não tenho conhecimento e não participei da investigação porque era da equipe que cuidava do prédio; que fomos apenas fazer a segurança. ” (Wallace Lara Cruz de Oliveira — Investigador PJC —em Juízo, via carta precatória Cuiabá/MT fl. 134, CD ROOM fl. 135).

“(...) que eu estava de plantão na delegacia; que logo PELA MANHÃ CHEGOU O DELEGADO COM A EQUIPE QUE JÁ VINHA INVESTIGANDO o FATO; que JÁ EXISTIA A SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DE DROGA E AFINS; que fui dar apoio nessa operação; que fomos num local de residência e fiquei lá na parte de fora fazendo a segurança até porque lá é um beco; que lá existem muitos usuários de entorpecentes; que só fiquei no apoio mesmo; QUE FOI ENCONTRADO PRATO, COLHER, TROUXINHAS DE ENTORPECENTES E FRASCOS; (...) que ele estava dentro da residência; que apenas fiquei na frente o doutoe delegado foi quem entrou; QUE ACHARAM BALANÇA, COLHER PRATO ENTORPECENTES; (...) que fiquei em frente aos policiais que raziam a coisas para viatura; que o Delegado chegou no local primeiro e depois minha viatura chegou; que a rua lá é um beco; que é uma rua que não passa dois carros, é estreita; que fiquei atrás de um muro para dar segurança aos policiais que faziam a operação
” (Lauro Francisco de Moraes — Investigador PJC - em Juízo, via carta precatória Cuiaba/MT fl. 134, CD-ROOM fl. 135)
”

Analisando detidamente tais depoimentos, é possível inferir que preexistia investigação criminal sob suspeita da acusação de tráfico de drogas, mas os referidos investigadores de polícia em nenhum momento apontam a apelada como suspeita;

Além disso, embora tenham encontrado pratos, talheres, balança de precisão e outros petrechos destinados a separar e pesar o entorpecente,
segundo a narrativa constante da denúncia, tais objetos foram encontrados

embaixo da cama do adolescente [R. J. J. C.], e não na sala como asseverado pelas testemunhas
.

Em abono à tese contida na sentença, ainda, o menor infrator [R. J. J. C.] ainda reforçou que a droga e demais petrechos apreendidos pela polícia lhe pertenciam com exclusividade, e que a sua genitora não tinha conhecimento deles até a chegada da polícia à residência, assumindo, assim, sozinho, a prática delitiva ora sob análise.

Consoante bem elucida a culta parecerista, “
a condenação exige sempre prova robusta da autoria do fato delituoso, remanescendo du vida neste aspecto e havendo apenas meros indícios, não deve prevalecer. E preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto a culpa, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
” [
sic
parecer, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, id. 39116035, p. 3].

A palavra de policiais só pode ensejar a condenação por tráfico de drogas quando harmoniosa entre si e com os demais dados de prova da ação penal, pois nenhuma prova no processo penal tem natureza absoluta. Assim, inexistindo correspondência do depoimento de policiais com outros dados de prova, materiais e circunstanciais, produzidos nos autos em sentido a permitir a constatação da certeza da autoria delitiva, impõe-se a absolvição por anemia probatória,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.

Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre a conduta perpetrada pelos apelantes quanto ao exercício da narcotraficância e demais delitos correlatos, impõe-se a conclusão absolutória, consoante assente posicionamento dos nossos Tribunais, inclusive deste Sodalício:

“
Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. a prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer
” (TJMT - ApCrim - Rel. Des. Paulo Inácio Dias Lessa - RT 708/339).

“
Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime.
” (RJTJERGS 177/136).

Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão do apelante não retrata a verdade absoluta dos autos, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de indicar a coautoria do crime de tráfico de drogas.

Daí, por conseguinte, a indiscutível necessidade de aplicação do axioma
in dubio pro reo
, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova.

Ante o exposto, em consenso com o parecer,
conheço e desprovejo
o recurso de apelação interposto pela pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020